Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708138-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CALIXTO SALIBA AGRAVADO: WALLISON HENRIQUE HONORIO DA SILVA, LEONARDO MARQUES DAVID DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Escritura Pública de Confissão de Dívida – R$ 344.317,98), acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo 2o executado/agravado para reconhecer sua ilegitimidade passiva. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) firmou com os agravados um contrato de venda de seu estabelecimento comercial de placas automotivas; 2) os agravados deixaram de pagar o valor acordado pela compra da empresa e, em 02/02/2022, resolveram entabular escritura pública de confissão de dívida no valor de R$ 344.217,98; 2) diante da inadimplência dos agravados, ajuizou execução de título extrajudicial, tendo sido penhorados bens do agravado Leonardo Marques David; 3) passados quase 3 anos, o agravado Leonardo apresenta exceção de pré-executividade alegando impenhorabilidade de bem de família e ilegitimidade passiva; 4) com relação à natureza do bem penhorado, trata-se de matéria preclusa, conforme decisão proferida em 24/09/2024 (ID 212188234 do processo referência); 5) consta do contrato social que a empresa de “placas automotivas” se encontrava em nome do agravado Leonardo e logo depois foi transferida para o agravado Wallinson; 6) há 3 anos o agravado Leonardo figura como executado e nunca alegou sua ilegitimidade, muito pelo contrário, na sua primeira peça, confirmou ser devedor da presente execução; 7) mesmo sendo matéria de ordem pública, a ilegitimidade tem que ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se apresenta nos autos. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de resguardar as penhoras feitas no processo originário, e, no mérito, seja mantido o executado Leonardo Marques David (2o agravado) no polo passivo da execução. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à natureza do bem penhorado (bem de família), uma vez que, conforme constou da decisão agravada, essa questão sequer foi examinada porque já estaria preclusa, in verbis: “(...) Quanto ao pedido de reconhecimento de ser o bem penhorado bem de família, tal matéria já foi apreciada na decisão de ID 212188234. Além disso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado LEONARDO, o pedido fica prejudicado. (...)” Já em relação à ilegitimidade passiva, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) o título que fundamenta a presente execução é a escritura pública de confissão de dívida, anexada no ID 133729676 pela parte exequente. Consta do referido título que o único devedor é o executado WALLISON HENRIQUE, não constando o executado LEONARDO, como parte ou como fiador. Dessa forma, assiste razão ao executado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar no presente feito. O argumento do exequente de que a empresa alienada, objeto do referido título, foi adquirida pelos dois executados não deve prevalecer, tendo em vista que no título consta apenas um devedor, não podendo obrigar terceiros que a ele não tenha anuído. (...)” Sendo assim, ainda que a dívida tenha se originado de contrato de venda de estabelecimento comercial firmado entre as partes, o título que está sendo executado é a escritura pública de confissão de dívida, na qual consta apenas o nome do 1o agravado como devedor, razão pela qual a execução não pode prosseguir contra o 2o agravado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator